Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016031-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALERIA LEITE DA COSTA - CPF: 075.380.751-35 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

WALERIA LEITE DA COSTA

interpõe
agravo interno
(Id 201210226) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 204290186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE REFORMA NÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte promovida comprovou a existência do débito questionado na peça inicial, a partir do contrato original devidamente assinado, inúmeras faturas do cartão de crédito, documento pessoal e biometria facial da promovente.

Comprovada o negócio jurídico, a origem do débito e a legitimidade para a inscrição em órgão de proteção de crédito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Sentença mantida.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WALERIA LEITE DA COSTA
contra sentença prolatada pelo
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados, referente à inexistência da relação jurídica e à condenação em danos morais.

Na condição de recorrente,
WALERIA LEITE DA COSTA
busca pela reforma da sentença, suscitando a inexistência da dívida, a inexigibilidade do crédito e o seu direito à indenização moral in re i.

Intimado, o recorrido rechaçou os argumentos dispostos no recurso, requerendo a preservação da sentença.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com fulcro na Súmula Cível no02, “o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

Cinge-se a análise do presente recurso inominado acerca da possibilidade de reforma da sentença para fins de reconhecimento da inexistência da dívida, da inexigibilidade do débito e da indenização por danos morais.

No caso em apreço, o juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 182617248), conforme o dispositivo a seguir:

“Constatada a inadimplência do consumidor, e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, cuja prática configura exercício regular de direito, sem que isso gere dano moral indenizável.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil C/C Art. 6o da Lei 9.099/95, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante”.

Após proceder à releitura dos autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento, pelos motivos expostos a seguir.

Nas relações consumeristas semelhantes ao caso sub judice, a prova da existência da dívida depende da apresentação de documentos hábeis a comprovar a relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente.

Neste contexto, cheguei a conclusão semelhante à da juíza a quo. Isso porque o débito decorreu obrigação pecuniária voluntariamente assumida pela promovente, comprovada do conteúdo da peça contestatória, do contrato original (id. 182617220), do Registro Geral e da biometria facial coletados no Portal Antifraude (id. 182617218) e das diversas faturas (id. 182617210, 182617211, 182617212, 182617213 e 182617214).

Feitas tais considerações, entendo que LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO é parte legítima para efetuar a cobrança do débito e, por essa razão, o nome da parte recorrente não deve ser exluído dos órgãos de proteção de crédito.

Este tem sido o recente posicionamento deste relator em demandas semelhantes, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO EVIDENCIADA – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS, REGISTRO DE IMAGEM NO TERMINAL DE ATENDIMENTO PARA LIBERAÇÃO DO CARTÃO E FATURAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS AUSENTES – SENTENÇA DE IMPROCENDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da releitura dos autos, verifica-se que foi acostado pela reclamada documentos hábeis a comprovar a existência do negócio jurídico originário e a origem do débito negativado, no caso, a contratação de cartão Ourocard Visa Internacional, com função de crédito ativa, o que evidencia a licitude na negativação do nome do autor da ação. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001442-68.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Quanto à ausência de notificação extrajudicial, menciono o posicionamento do Colendo STJ:

"(.)
A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos
, como por exemplo o registro de seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito." (STJ, REsp 1604899/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, Data do julgamento: 04/04/2018) (destaquei).

Dessa forma, a falta de notificação extrajudicial não interfere na existência ou validade da obrigação exequenda que foi cedida, pois, na prática, ela serve tão somente para evitar que o devedor pague a quem não detém mais o crédito.

Posto isso,
conheço o recurso inominado e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024